Tribunal: TJDFT
Processo: 0003950-22.2017.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE NORMATIVO TÍPICA.

I - Mantém-se a condenação do ré pelo crime de ameaça quando as declarações firmes da vítima, aliadas ao depoimento de informante e à prova documental, demonstram sem qualquer dúvida a prática do delito, no contexto de violência doméstica e familiar.

II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III - A jurisprudência entende que o depoimento de informante, ao corroborar as firmes declarações da vítima, é elemento que se agrega ao acervo probatório para sustentar a convicção quanto à autoria.

IV - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.

V - A revogação do art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941 pela Lei no 14.132/2021 não implicou em abolitio criminis para todas as condutas que estavam contidas na referida contravenção penal, considerando a possibilidade de aplicação da continuidade normativo típica, que deve ser analisada a partir do caso concreto.

VI - Se denúncia não descreve fato isolado, mas uma sucessão de condutas que determinaram a perturbação da tranquilidade da vítima, não há que se falar em abolitio criminis, diante da continuidade normativo típica.

VII - Recurso conhecido e desprovido.